Tribunal: TJSP
Processo: 1504835-92.2024.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2020, 2021 e 2023, no total de R$ 1.342,23, em 28/11/2024 – Município de Avaré – Sentença que indeferiu a inicial, reconhecendo "a ausência de falta de interesse processual da exequente com fulcro na tese firmada no julgamento do Tema n. 1184 do E.STF, nos artigos 2° e 3o da Resolução n. 547/2024 do CNJ e art. 1o do Provimento CSM n.

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2020, 2021 e 2023, no total de R$ 1.342,23, em 28/11/2024 – Município de Avaré – Sentença que indeferiu a inicial, reconhecendo "a ausência de falta de interesse processual da exequente com fulcro na tese firmada no julgamento do Tema n. 1184 do E.STF, nos artigos 2° e 3o da Resolução n. 547/2024 do CNJ e art. 1o do Provimento CSM n. 2.738/2024, sem arbitrar verba honorária. – Insurgência da Municipalidade por meio de recurso de apelação – Apelo que não merece conhecimento na forma do art. 34, da LEF, e do art. 4o, do Provimento CSM no 2.738/2024 – Observância do tema de recursos repetitivos no395 – Valor de alçada superior ao crédito executado – Recurso não conhecido.